Tribunal: TJDFT
Processo: 0738187-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. EDUCAÇÃO FORMAL. ENCCEJA. FREQUÊNCIA ESCOLAR. ESTUDOS INTRAMUROS. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 7.210/1984, art. 126, autoriza a remição da pena por estudo, inclusive quando realizado por conta própria durante a privação de liberdade, conforme previsto na Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
2. A remição por frequência escolar (estudos intramuros) em unidade prisional, sem conclusão formal da etapa educacional (ensino fundamental ou médio), pode ser cumulada com a remição por aprovação no Encceja, que certifica essa conclusão.
3. A compatibilidade entre os benefícios decorre da valorização do esforço educacional contínuo, com propósitos educacionais e fatos geradores distintos, e atende à finalidade ressocializadora da execução penal.
4. A interpretação restritiva que exclui a remição por aprovação no Encceja, em razão de remição anterior por frequência escolar, contraria os princípios da execução penal e os objetivos da política educacional no sistema prisional.
5. Recurso conhecido e não provido.